Tribunal: TJMT
Processo: 0026128-58.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026128-58.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L. ROBERTO MEDEIROS OLIVEIRA EIRELI - ME - CNPJ: 19.349.969/0001-09 (APELADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), NICOLA CARVALHO CASTRO - CPF: 002.486.765-98 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 003.935.001-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BETINHO VEÍCULOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM TUTELA ANTECIPADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– VISTAS DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO –
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CARACTERIZAÇÃO -
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM ADULTERADA – SITUAÇÃO RECONHECIDA NA AÇÃO CONEXA – PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE – QUITAÇÃO DE PARTE DO CREDOR – CIÊNCIA DO CREDOR – APLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 940 DO CC – AUSÊNCIA A DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ – FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A determinação ou não de remessa de cópias dos autos ao Órgão Ministerial não possui natureza de cunho decisório (tratando-se de despacho de mero expediente), razão pela qual é incabível a interposição de recurso objetivando a sua reforma, razão pela qual não conheço da matéria.

2. O faro de o depositário fiel circular com o veículo durante o trâmite processual, por si só, não constitui ato atentatório à dignidade da justiça, a fim de implicar na aplicabilidade da multa prevista no §2o, do art. 77, mormente quando sequer houve advertência pelo juízo quanto à violação ao disposto nos incisos IV e VI, o que seria imprescindível para a tipificação da conduta, a teor do que dispõe o §1o, da referida norma processual.

3. No caso, a parcial procedência deu-se somente para confirmar a tutela anteriormente concedida de reintegração de posse, o que, inclusive, seria consequência lógica da procedência da ação conexa de rescisão do contrato.

4. Ciente o credor de que o réu já havia quitado parte do contrato, resultando numa cobrança a maior, cabível a incidência do art. 940 do Código Civil, na forma simples, quando não evidenciada a má-fé na cobrança.

5. Não há que se falar em dever de indenizar, porquanto, não restou demonstrado que, quando da propositura desta demanda, o autor tinha ciência da existência da ação conexa proposta pelo réu/apelante.

6. Importa salientar que, responder ação civil, por si só, não dá direito à indenização por dano moral, principalmente porque, no caso, quando da propositura da demanda o autor acreditava na inadimplência contratual por parte do réu, o que somente foi afastada por ocasião da sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação conexa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Nicola Carvalho Castro,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual no. 0026128-58.2017.8.11.0041, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para confirmar a tutela antecipada concedida. Por consequência, ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao rateio dos ônus sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes; bem como, julgou improcedentes os pedidos reconvencionais, condenando o reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a execução por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 72703095 - Pág. 1/7).

Irresignado, o autor afirma que a sentença foi omissa quanto ao pedido para que se encaminhe cópia destes autos ao Ministério Público, em razão do reconhecimento de cometimento de crime contra as relações de consumo.

Destaca que a sentença também foi omissa quanto ao fato de que o autor, sendo depositário fiel do bem, não poderia estar circulando com o mesmo, incorrendo em desobediência de ordem judicial, devendo ser aplicado o disposto no art. 77 do CPC.

Sustenta a impossibilidade de julgamento parcial do pedido inicial, uma vez que de forma expressa já havia julgado procedente a ação conexa proposta pelo ora réu.

Defende que, os pedidos reconvencionais devem ser julgados procedentes, porque o ajuizamento da ação não passou apenas de um álibi para o autor, que já tinha ciência da propositura da ação conexa pelo ora réu, o que acarretou danos de ordem material e moral, tendo em vista que não bastasse estar sendo cobrado indevidamente, teve que contratar advogado para patrocinar sua defesa, bem como responder a este processo (ID 72703452 - Pág. 1/7).

Embora intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, o autor deixou o prazo transcorrer
in albis
, conforme certificado nos autos (ID 72703475 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que, a determinação ou não de remessa de cópias dos autos ao Órgão Ministerial não possui natureza de cunho decisório (tratando-se de despacho de mero expediente), razão pela qual é incabível a interposição de recurso objetivando a sua reforma, razão pela qual não conheço da matéria.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INDÍCIOS DE CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA NO CURSO DE DEMANDA CÍVEL. ART. 40 DO CPP. ATO JUDICIAL QUE NÃO REMETE CÓPIAS DO FEITO AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
VISTAS DOS AUTOS AO CUSTOS LEGIS. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. RECURSO INCABÍVEL
. DESTINATÁRIO DA NORMA. MAGISTRADO. DIREITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE REQUISITAR CÓPIAS. INEXISTÊNCIA. MENS LEGIS DO REFERIDO DISPOSITIVO. DAR CIÊNCIA DE EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CRIME. ÓRGÃO MINISTERIAL JÁ CIENTE DO QUE SE PASSA NOS AUTOS. REMESSA DE CÓPIAS DESNECESSÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. [...]. 3.
Ato judicial que não determina remessa de cópias do feito para o Ministério Público constitui despacho de mero expediente, cuja natureza é desprovida de cunho decisório, de maneira que incabível a interposição de recurso objetivando sua reforma
. 4. A norma insculpida no art. 40 do CPP tem como destinatário o magistrado. É inconcebível, portanto, vislumbrar direito do Parquet em requisitar cópias do feito em que há crime de ação pública. 5. A mens legis do art. 40 do CPP consiste em dar ciência ao Ministério Público da eventual existência de crime de ação pública. Logo, revela-se desnecessária a remessa de cópias dos autos ao Órgão Ministerial, que, atuando como custos legis, já teve conhecimento do crime. 6. Recurso especial improvido.
(REsp 1317676/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 04/08/2014).

Superada essa questão, verifica-se que a tutela antecipada de reintegração de posse do veículo foi deferida (ID 72702970 - Pág. 1), o que foi devidamente cumprida, conforme se infere do Auto de Cumprimento Liminar de Reintegração de Posse colacionado ao ID 72702977 - Pág. 2.

Extrai-se do referido Auto, que a autora, na pessoa de seu representante Luiz Roberto Medeiros de Oliveira, foi nomeada fiel depositária do bem, comprometendo-se em zelar pelo estado e conservação do bem.

O réu afirma que o autor incorreu em desobediência de ordem judicial, devendo ser aplicado o disposto no art. 77 do CPC, uma vez que circulou com o veículo durante o trâmite processual.

Todavia, tal conduta, por si só, não constitui ato atentatório à dignidade da justiça, a fim de implicar na aplicabilidade da multa prevista no §2o, do art. 77, mormente quando sequer houve advertência pelo juízo quanto à violação ao disposto nos incisos IV e VI, o que seria imprescindível para a tipificação da conduta, senão vejamos:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV -
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação
;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI -
não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso
.

§ 1o
Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça
.

§ 2o
A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta
.

Por sua vez, não há que se falar em impossibilidade de julgamento parcial do pedido inicial, ante o julgamento procedente da ação conexa proposta pelo ora réu.

É que, no caso, a parcial procedência deu-se somente para confirmar a tutela anteriormente concedida de reintegração de posse, o que, inclusive, seria consequência lógica da procedência da ação conexa de rescisão do contrato.

Por fim, no tocante aos pedidos reconvencionais, tem-se que parcial razão assiste ao réu/apelante.

É que, conforme restou evidenciado na própria sentença, quando ajuizou esta demanda, o autor tinha plena ciência de que o réu já havia quitado parte do contrato, no valor de R$ 10.500,00, mas mesmo assim alegou ter recebido apenas a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), resultando numa cobrança a maior de R$ 3.000,00 (três mil reais), implicando na incidência do art. 940 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 940.
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas
ou pedir mais do que for devido
, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir
, salvo se houver prescrição
.

Logo, cabível a condenação do autor ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), ou seja, na forma simples, porque não evidenciada a má-fé na cobrança.

Todavia, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto, não restou demonstrado que, quando da propositura desta demanda, o autor tinha ciência da existência da ação conexa proposta pelo réu/apelante.

Com efeito, da análise dos autos da ação conexa (ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais no. 0023975-57.2014.8.11.0041), tem-se que ela foi ajuizada em 26/05/2014 (ID 72755557 - Pág. 1, daqueles autos), sendo o mandado de citação cumprido em
12/05/
2015
(ID 72762081 - Pág. 1, daqueles autos), isto é, depois do ajuizamento desta ação, que se deu em
09/06/2014
(ID 72676978 - Pág. 9).

Importa salientar que, responder ação civil, por si só, não dá direito à indenização por dano moral, principalmente porque, no caso, quando da propositura da demanda o autor acreditava na inadimplência contratual por parte do réu, o que somente foi afastada por ocasião da sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação conexa.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para julgar parcialmente procedente a reconvenção, para condenar a reconvinda ao pagamento da multa prevista no art. 940 do Código Civil, na forma simples, consistente na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento. Por consequência, condeno a reconvinda ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021